Tribunal: TJDFT
Processo: 0705993-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0705993-74.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DOUGLAS SIQUEIRA DE MACEDO AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS DESPACHO O presente habeas corpus impugna decisão do Juízo da Primeira Vara Criminal e Tribunal do Júri da Circunscrição Judiciária de Águas Claras/DF que indeferiu pedidos de relaxamento da prisão do paciente por alegado excesso de prazo e de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas. Todavia, o impetrante deixou de juntar ao writ o ato coator e a integralidade dos autos da ação penal, indispensáveis à análise dos pedidos formulados neste habeas corpus. Diante do exposto, determino ao impetrante que junte, no prazo de cinco dias, cópia da decisão ora impugnada e da íntegra dos autos da ação penal, sob pena de indeferimento do writ. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 19 de fevereiro de 2024. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator